Tribunal: TJSP
Processo: 2254752-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais – cumprimento de sentença – decisão que autorizou o levantamento de penhora sobre bem imóvel. Inconformismo do exequente. Não acolhimento. Levantamento da constrição que decorre de alienação chancelada judiclamente, com depósito judicial do valor correspondente – ausência de recursos com efeito suspensivo pendentes de julgamento.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais – cumprimento de sentença – decisão que autorizou o levantamento de penhora sobre bem imóvel. Inconformismo do exequente. Não acolhimento. Levantamento da constrição que decorre de alienação chancelada judiclamente, com depósito judicial do valor correspondente – ausência de recursos com efeito suspensivo pendentes de julgamento. Existência de garantia decorrente do depósito judicial pendente de levantamento pelo exequente. Decisão mantida. Agravo desprovido.